Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NO CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O tempo em que o réu permanece preso provisoriamente, em razão de flagrante eventualmente convertido em prisão preventiva, serve apenas para desconto da reprimenda a ser cumprida, não se empregando a detração para fins prescricionais. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.